Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face da atuação de parente meu, como magistrado, nos autos originários (ID 177954021 do processo no 0730867-62.2020.8.07.0001). Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator